Tribunal: CARF
Processo: 10880.984691/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.984691/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.465 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
ADMINISTRADORA PMV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/04/2005
IRPJ. APURAÇÃO ANUAL. PAGAMENTO POR ESTIMATIVA A MAIOR
QUE O DEVIDO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
No 84
Como reconhecido pela Súmula CARF no 84, é possível a caracterização de
indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice à compensação de estimativas e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do direito
creditório, nos termos do relatório e voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10880.984692/2009-74, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.984691/2009-20
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.984691/2009-20

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1302-004.462, de 16 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento a maior que o
devido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), com débitos de sua
responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
supostamente indevido se refere a recolhimento por estimativa mensal, o qual somente poderia
ser utilizado para a dedução do IRPJ apurado ao final do período de apuração trimestral ou anual,
conforme disposição do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega que o
crédito informado na DComp decorreria de erro no reconhecimento de valores contabilizados
como receita, em sua escrituração comercial, o qual, após retificado, evidenciou o pagamento
indevido. Sustenta, ainda, que o art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, não estava
vigente à época da apresentação da DComp sob análise, e que o semelhante art. 10 da Instrução
Normativa SRF no 460, de 2004, teria extrapolado os limites do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
vendando, ilegitimamente, a compensação dos valores recolhidos a título de estimativa mensal
de IRPJ.
A decisão de primeira instância negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, considerando que, desde o art. 10 da Instrução Normativa SRF no 460, de 2004,
somente é possível a utilização de pagamento realizado a título de estimativa de IRPJ para
dedução do valor devido ao final do período de apuração ou para compor saldo credor do
referido tributo. Salientou que não é possível, no contencioso administrativo, a abordagem acerca
da legalidade (ou não) de norma infralegal.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual se defende que o
pagamento indevido a título de estimativa se evidencia deste a sua ocorrência e não deve ser
levado ao ajuste anual. Defende-se, ademais, a eficácia retroativa da Instrução Normativa RFB no
900, de 2008, que aboliu a vedação constante nos regramentos anteriores.
É o Relatório.

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.984691/2009-20

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
DAS RAZÕES RECURSAIS
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 1302-
004.462, de 16 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, tendo
apresentado seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente
constituído nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
II. DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
Como relatado, o direito creditório invocado pelo Recorrente na
Declaração de Compensação apresentada diz respeito a pagamento de
IRPJ por estimativa mensal, na forma possibilitada pelo art. 2o da Lei no
9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995. (redação vigente à época dos fatos geradores e da compensação
realizada nos presentes autos)
Os referidos recolhimentos por estimativa, por configurarem mera
antecipação do valor devido em relação ao ano-calendário, a princípio,
não poderão ser objeto de restituição/compensação antes do
encerramento de tal período, quando serão utilizados como dedução do
imposto apurado sobre o lucro real, conforme §§3o e 4o do mesmo art. 2o:
Art. 2o (...)
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.984691/2009-20

§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Por tal razão, portanto, a vedação contida nos arts. 10 das Instruções
Normativas SRF no 480, de 2004, e 600, de 2005, que impedia o uso de
quaisquer pagamentos por estimativa como base para a apresentação de
Pedidos Eletrônicos de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DComp) e que embasou o Despacho Decisório exarado neste
processo.
Ocorre que, a despeito do valor efetivamente devido a título de
estimativa (cuja utilização deve se dar nos moldes acima prescritos), é
possível que o sujeito passivo incorra em equívoco e efetue o
recolhimento de valores indevidos ou a maior do que o devido.
Tal conclusão encontra respaldo na jurisprudência administrativa,
exemplo da seguinte ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
O pagamento da estimativa mensal do IRPJ realizado em montante superior ao
calculado com base na receita bruta e acréscimos traduz-se em pagamento maior
que o devido e, portanto, é passível de restituição/compensação. (Acórdão no
1201-000.404, de 23 de fevereiro de 2011, Redator designado Conselheiro
Marcelo Cuba Netto)
Deste modo, a análise dos PER/DComp que envolvam pagamentos por
estimativa deve perscrutar qual o montante efetivamente devido, com
base na legislação, em confronto com o recolhimento realizado.
Daí a razão da Súmula CARF no 84, por meio da qual foi superada a total
impossibilidade de restituição/compensação de valores recolhidos por
estimativa:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O Despacho Decisório, porém, limitou-se ao registro da referida
impossibilidade, conforme vedação do já citado art. 10 da IN SRF no 600,
de 2005, sem qualquer análise do direito creditório invocado.
A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
retificadora apresentada pelo sujeito passivo apontava, à época do
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.465 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.984691/2009-20

referido Despacho Decisório, a existência de valor devido a título de
estimativa de IRPJ em relação ao período de apuração indicado na
DComp em montante inferior ao recolhimento efetuado, de modo que, a
princípio, caberia dar razão à Recorrente (fl. 44).
A par disso, a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) apresentada pela Recorrente, em relação ao ano-
calendário de 2005, aponta no sentido de que o valor do recolhimento
realizado por estimativa não foi integralmente utilizado no confronto com
o valor devido a título de IRPJ, ao final do período (fl. 56).
Contudo, uma vez que o mencionado Despacho Decisório não se
manifestou sobre o mérito do direito creditório invocado pelo Recorrente,
não é possível a esta autoridade julgadora fazer a análise do direito
creditório neste momento, posto que tal procedimento configuraria
supressão de instância.
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia de origem
para, afastado o óbice à possibilidade de restituição/compensação de
valores recolhidos a título de estimativa de IRPJ, prosseguir na análise do
direito creditório da Recorrente.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para afastar o óbice à compensação de estimativas e determinar o retorno
dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital